Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-34.2018.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada e em concurso de pessoas – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada e em concurso de pessoas – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta 3a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça – Absolvição por atipicidade. Descabimento. Atos executórios que foram interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do agente – Crime impossível não verificado – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula no 500 do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente no crime em apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases do furto acima dos patamares (1/5). Segunda qualificadora e circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada). 'Bis in idem' verificado, diante do reconhecimento da majorante do § 1o do artigo 155 do CP. Alteração para o coeficiente de 1/6. Pena inicial da corrupção de menores no piso – Confissão espontânea. Penas do crime patrimonial reconduzidas aos patamares. Atenuante inócua quanto ao delito do ECA (Súmula no 231 do STJ) – Repouso noturno (1/3) – 'Conatus' (2/3) – Reconhecimento do concurso formal de infrações. Elevação em 1/6 – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Recurso ministerial acolhido para reconhecer a majorante do repouso noturno. Apelo defensivo provido em parte para reconhecer o concurso formal de infrações e, via de consequência, reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500110-34.2018.8.26.0570, da Comarca de Iguape, em que é apelante/apelado
THEO COIMBRA DE ABREU, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial e deram parcial provimento ao apelo
defensivo para condenar Theo Coimbra de Abreu como incurso nos artigos 155,
§§ 1o e 4o, II e IV, c.c. 14, II, c.c. 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 65, III, d, c.c. 70,
caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena
substituída, e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e ao pagamento
de 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
2
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 – Processo digital
1a Vara Judicial da Comarca de Iguape
Apelantes/apelados: Theo Coimbra de Abreu e Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Guilherme Henrique dos Santos Martins

Voto no 13255
FURTO QUALIFICADO TENTADO DURANTE O REPOUSO
NOTURNO

Materialidade
e
autoria
demonstradas.
Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com
o conjunto probatório Crime praticado mediante escalada
e em concurso de pessoas
Repouso noturno em furto
qualificado.
Possibilidade.
Irrelevância
da
posição
topográfica. Precedentes desta 3a Câmara Criminal e do
Superior Tribunal de Justiça
Absolvição por atipicidade.
Descabimento. Atos executórios que foram interrompidos
por circunstâncias alheias à vontade do agente
Crime
impossível não verificado Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES Crime formal (Súmula no 500
do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente no
crime em apreço, de rigor a condenação do réu também por
este delito.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases do furto
acima dos patamares (1/5). Segunda qualificadora e
circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada).
'Bis in idem' verificado, diante do reconhecimento da
majorante do § 1o do artigo 155 do CP. Alteração para o
coeficiente de 1/6. Pena inicial da corrupção de menores no
piso
Confissão espontânea. Penas do crime patrimonial
reconduzidas aos patamares. Atenuante inócua quanto ao
delito do ECA (Súmula no 231 do STJ)
Repouso noturno
(1/3) 'Conatus' (2/3) Reconhecimento do concurso formal
de infrações. Elevação em 1/6
Regime aberto

Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária)
Recurso ministerial acolhido para
reconhecer a majorante do repouso noturno. Apelo
defensivo provido em parte para reconhecer o concurso
formal de infrações e, via de consequência, reduzir as penas.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 159/164, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a
ação penal e condenou Theo Coimbra de Abreu como incurso nos
artigos 155, § 4o, IV, c.c. 14, II, do Código Penal, c.c. 244-B da Lei no
8.069/90, c.c. 69 do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
3
(oito) meses de reclusão, em regime aberto
substituídos por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da pena substituída e prestação
pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e ao pagamento de 03 (três) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu postulando 1) a absolvição
1.1) por insuficiência de provas, destacando que a conduta não
ultrapassou os atos preparatórios e que não foram apreendidos ou
identificados os objetos que supostamente seriam furtados; e 1.2) por
atipicidade, com fundamento no crime impossível porquanto o espaço no
qual foi abordado “não dá aceso algum ao interior do estabelecimento”
(fls. 172/181).
De seu turno, o Ministério Público também recorreu
buscando 2) o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno,
asseverando sua compatibilidade com o furto qualificado e 3) a utilização
de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável,
majorando-se as bases (fls. 184/189).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 190/192 e 195/200).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial de desprovimento do defensivo (fls.
210/216).
É o relatório.
A irresignação ministerial comporta acolhida, ao
passo que a defensiva deve ser provida em parte nos limites abaixo
estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
4
Restou comprovado que Theo Coimbra de Abreu,
no dia 18 de agosto de 2018, por volta de 01h, na rua Ana Cândida
Sandoval Trigo, no 139, Canto do Morro, na cidade e comarca de Iguape,
agindo em concurso com o adolescente G.M.S., mediante escalada,
tentou subtrair, para proveito comum, bens de propriedade do ofendido
P.K., somente não se consumando a infração por circunstâncias alheias à
sua vontade.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/12), boletim de ocorrência (fls. 02/04), relatório final (fls.
36/37), perícia no local dos fatos (fls. 44/47) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso. Theo asseverou que,
na data dos fatos, após consumir bebida alcoólica, “foi em uma aventura”
com o adolescente e escalou o telhado de um comércio. Antes mesmo
que pudessem subtrair algo, foram interrompidos por policiais militares, os
quais os abordaram. Confirmou a intenção de subtrair bens da mercearia
do ofendido. As telhas foram quebradas enquanto andavam no telhado.
Responde a outros dois processos pela prática de furto (mídia digital fl.
204).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
O ofendido P.K. declarou que, durante a madrugada,
policiais militares o procuraram em sua residência localizada à frente do
comércio e informaram que havia dois indivíduos sobre o telhado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
5
estabelecimento. Algumas lajes estavam quebradas, mas o réu e
comparsa ainda não tinham conseguido ingressar do imóvel. O telhado
tem altura de aproximadamente três metros. Theo e o adolescente eram
seus clientes na mercearia (mídia digital fl. 204).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de furto merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
Furto tentado Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos
fatos
Declarações corroboradas pelos policiais

Réu revel Condenação mantida Recurso provido
em parte para a adequação da pena (TJSP, Apelação
no 0006698-38.2015.8.26.0635, 11a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018

No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0000958-89.2014.8.26.0488, 10a Câmara Criminal,
Relatora Rachid Vaz de Almeida, J. 08.03.2018; STJ,
HC no 328.191/SP, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, J. 26.06.2015, DJe 01.07.2015).
Corroborando,
os
policiais
militares
Rogério
Domingues de Ramos e Luiz Carlos Roque, responsáveis pela
abordagem do réu e apreensão do adolescente, narraram os fatos de
forma coesa e segura. Receberam informação dando conta de um “furto
em andamento” no comércio do ofendido; dirigiram-se ao local e se
depararam com Theo e o adolescente sobre o telhado do imóvel.
Ordenaram que ambos descessem e, ato contínuo, realizaram a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
6
em flagrante do réu. Algumas telhas foram danificadas em razão do crime
(mídia digital fl. 204).
Rogério acrescentou que indagados, o réu e
adolescente disseram que pretendiam furtar o estabelecimento (mídia
digital fl. 204).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
Em reforço, o adolescente G.M.S. afirmou que, na
data apontada na denúncia, subiram no telhado para “fumar um cigarro,
algo assim” e, sem intenção, danificaram algumas telhas. Tinham
consumido grande volume de bebida alcóolica (mídia digital fl. 204).
Enfim, a anêmica, suas incoerentes e lacunosas
declarações não abalaram, nem de perto, o seguro conjunto probatório
produzido pelo Estado-acusação. Ademais, estas devem ser vistas com
ressalva, pois na condição de menor infrator envolvido diretamente com
os fatos, tem nítido interesse num deslinde favorável a Theo.
As qualificadoras do concurso de agentes e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
7
escalada ficaram suficientemente evidenciadas pela prova oral (mídia
digital fl. 204) e a segunda, ainda, pelo laudo de fls. 44/47.
Com efeito, como bem asseverado pelo perito judicial:
(...) Trata-se de uma edificação de uso comercial,
KIYOHARA, situada na rua Ana Cândida Sandoval
Trigolo, no 139, Bairro Canto do Morro, Iguape SP.
Tal construção era erigida em alvenaria, nas cores
amarela e verde, apresentando um pavimento, num
terreno ao do nível da via pública, no do alinhamento
geral de construção. A construção era vedada da via
pública por 02 (duas) cortinas metálicas, de folha
simples e dotado de fechadura do tipo Yale e por 01
(um) portão metálico de correr. Foram constatados os
seguintes danos: - Arrombamento e fratura da telha
de cerâmica, mediante percussão de instrumento
contundente e força muscular, no sentido de cima
para baixo, fora para dentro. (...) A tentativa de
acesso delituoso ao interior se deu, ao que tudo
indica, através da fratura e arrombamento da telha de
cerâmica do telhado, conforme os danos já citados
(...).
Por outro vértice, sem desconhecer a relevante
divergência doutrinária e jurisprudencial relacionada à (im)possibilidade
de aplicação da causa de aumento do § 1o do art. 155 do Código Penal
(repouso noturno) às hipóteses de furto qualificado, modificando
posicionamento
anterior
e
filiando-me,
agora,
ao
entendimento
majoritário, é caso de se aplicar a majorante.
Esta causa de aumento se justifica para reprimir de
forma mais gravosa a conduta daqueles que se valem do repouso
noturno, em razão da menor vigilância e da maior vulnerabilidade do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
8
para maximizar a possibilidade de êxito na empreitada criminosa; no
caso, a ratio essendi da norma deve prevalecer à argumentação de que a
mera posição topográfica da majorante impossibilitaria sua aplicação
concomitante com a qualificadora; fosse assim, mutatis mutandis, de
“privilégio” não se poderia cogitar nos crimes de furto qualificado.
Com pena de mestre o escólio de Guilherme de
Souza Nucci pontua:
(...) Entretanto, a incidência concomitante de causas
de aumento e de diminuição, previstas no mesmo tipo
penal, podem (e devem) ser aplicadas umas sobre as
outras. Por isso, se houver furto noturno, cometido
por primário, com coisa de pouco valor, pode-se fazer
incidir os §§ 1.o e 2.o. Diante disso, presente apenas
uma circunstância qualificadora do § 4.o (ilustrando, a
escalada), além da causa de aumento de ter sido o
crime cometido durante o repouso noturno, prevista
no § 1.o, nada impede a aplicação de ambas. O juiz
parte da faixa indicada pelo § 4.o, por conta da
escalada, logo, dois a oito anos; fixa a pena-base,
com fruto no art. 59 do CP; verifica se há agravantes
ou atenuantes (arts. 61 a 65); finalmente, insere as
causas de aumento, no caso, um terço a mais, por
consideração ao §. 1.o. A posição da causa de
aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é
completamente indiferente, levando-se em conta o
processo trifásico de aplicação da pena (...) (in
Código penal comentado. 15a ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015).
Ratifica essa conclusão o sólido entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
9
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE
DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. FATO INCONTROVERSO.
VALORAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GRAVO
IMPROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1o
do art. 155 do Código Penal, que se refere a prática
do crime durante o repouso noturno, é aplicável ao
furto qualificado. (...) 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1731115/SC, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe
24/09/2018).
(...) Conforme o entendimento consolidado no Resp
1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, o privilégio do art. 155, § 2o, do Código
Penal é compatível com as qualificadoras objetivas do
crime de furto. Por consectário, a jurisprudência desta
Corte, seguindo tal linha de raciocínio, passou a
entender ser o aumento relativo ao furto noturno
compatível com a figura do furto qualificado.
Precedentes. 3. Nos termos da pacífica jurisprudência
desta Corte, reconhecida a incidência de duas ou
mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada
para tipificar a conduta como furto qualificado,
promovendo a alteração do quantum de pena
abstratamente previsto, sendo que as demais
deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes, ou como circunstância judicial na primeira
fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista
como agravante. (...) (STJ, HC 384.864/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
10
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21/03/2017, DJe 27/03/2017).
Nesse sentido a remansosa jurisprudência desta 3a
Câmara Criminal:
Apelação da Defesa
Furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo
Provas suficientes à
condenação Confissão do acusado em ambas as
fases da persecução penal Consistentes relatos da
vítima, na fase administrativa da investigação
Imagens das câmeras de segurança que permitiram a
identificação do réu Qualificadora demonstrada por
exame pericial e pela prova oral Causa de aumento
correspondente ao furto noturno Incidência, mesmo
cuidando-se de delito praticado em estabelecimento
comercial
Precedentes do STJ
Condenação
mantida
(...) (TJSP
Apelação Criminal no
1500468-21.2018.8.26.0595, Rel. Cesar Augusto
Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, J.
26.08.2020).
APELAÇÃO furto qualificado por arrombamento e
durante repouso noturno. Apelante encontrado na
posse de uma das baterias subtraídas, após o delito,
circulando de bicicleta pela cidade. Prova suficiente
de autoria. Versões desencontradas do apelante nos
momentos em que foi ouvido, IP e sob o crivo do
contraditório em Juízo. Prova testemunhal suficiente.
Qualificadoras comprovadas. Art. 59, CP
pena
fundamentada, critério trifásico obedecido. Regime
prisional
com
previsão
legal.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
11
Criminal no 1500010-76.2019.8.26.0204, Rel. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, J. 09/06/2020)
E não é só. O fato do furto ter sido praticado em
terreno comercial, onde não repousavam pessoas, por si só, não é motivo
para afastar a majorante. Isso porque, tendo o crime sido cometido
durante a madrugada, é evidente a situação de maior vulnerabilidade e
menor vigilância do local e da res furtiva, o que agrava sobremaneira a
gravidade da conduta perpetrada.
Exempli gratia:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
PEDIDO
DA
DEFESA
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE NÃO APRESENTA
NULIDADE.
REEXAME
FÁTICO.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INCLUSÃO DO
REPOUSO NOTURNO. 1. Consta do acórdão
hostilizado que não houve a apresentação de nenhum
elemento que comprove a nulidade, ou seja, o
exame/laudo não apresentou falha alguma ou
incompreensão, de acordo com o entendimento da
instância ordinária. 2. O repouso noturno não é
aplicado apenas em residência, quando a vítima
estaria
efetivamente
repousando.
Para
a
incidência da causa especial de aumento de pena
é suficiente que a infração ocorra durante o
repouso
noturno,
período
de
maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e
veículos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
12
AgRg no HC no 549.703/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, J. 26.05.2020, DJe 04.06.2020
g.n.).
Não há, portanto, que se falar em atipicidade da
conduta sob o argumento de que o delito não ocorreu nem mesmo na
forma tentada, vez que a conduta desenvolvida pelo apelante e
adolescente caracterizaria mero ato preparatório. Pela análise do
conjunto probatório, inconteste que Theo pretendia subtrair bens do
interior do estabelecimento de propriedade da vítima, tanto que já havia
escalado o telhado do imóvel e quebrado telhas para ingressar invadir o
local. Mais do que meros atos preparatórios, deu início a atos executórios
do crime de furto, cuja consumação não se efetivou por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Nesse diapasão:
(...) 8. A distinção entre atos preparatórios e
executórios é tormentosa e exige uma conjugação de
critérios, tendo como ponto de partida a teoria
objetivo-formal, de Beling, associada a outros
parâmetros
subjetivos
e
objetivos
(como
a
complementação sob a concepção natural, proposta
por Hans Frank), para que, consoante o tirocínio do
julgador, seja possível definir se, no caso concreto,
foram exteriorizados atos tão próximos do início do
tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em
risco o bem jurídico tutelado. 9. Tal solução é
necessária para se distinguir o começo da execução
do crime, descrito no art. 14, II, do CP e o começo de
execução da ação típica. Quando o agente penetra
no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
13
executórios.
No
entanto,
comportamentos
periféricos que, conforme o plano do autor, uma
vez externados, evidenciam o risco relevante ao
bem jurídico tutelado também caracterizam início
da execução do crime. (...) (STJ
REsp no
1252770/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J. 24.03.2015, DJe 26.03.2015 g.n.).
Outrossim, improcede a pretensão defensiva de
aplicação do disposto no artigo 17 do Código Penal, uma vez que as
alegações de que muito embora o local em que o réu e adolescente
foram abordados não desse acesso direto ao interior do estabelecimento
comercial
não há indicação de que o ingresso no comércio era
impossível, sendo certo que após danificar as lajes e sair do telhado
poderia buscar outra maneira de fazê-lo.
Confira-se, mutatis mutandis:
(...) 4. Somente se configura a hipótese de delito
impossível quando, na dicção do art. 17 do Código
Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime.” 5. Na espécie, embora
remota a possibilidade de consumação do furto
iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o
meio empregado por elas não era absolutamente
inidôneo para o fim colimado previamente, não
sendo
absurdo
supor
que,
a
despeito
do
monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou
uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo,
na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens
furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
14
o crime de furto. 6. Recurso especial representativo
de controvérsia provido para: a) reconhecer que é
relativa a inidoneidade da tentativa de furto em
estabelecimento comercial dotado de segurança e de
vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a
alegada hipótese de crime impossível; b) julgar
contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts.14, II,
e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o
Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento
de mérito da apelação. (REsp no 1.385.621/MG,
Terceira Seção, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, J. 27.05.2015, DJe 02.06.2015 g.n.).
Despicienda a apreensão de objetos de valor em
poder do apelante e comparsa ou mesmo a identificação do que seria
furtado, pois como é assente o crime foi tentado e não consumado.
Ressalte-se, pois oportuno, que não excluem a
imputabilidade penal a embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário
e eventual, de droga ou etílicos antes da prática de crime, como evidencia
ser a hipótese dos autos (CP, art. 28, II STF: AgRg no ARE no 741098,
Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 18.11.2014, DJe
09.12.2014).
Irrefutável, noutro ângulo, a prática do crime do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, na Súmula n.o 500, já pacificou o entendimento de
que o crime do artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90 é formal, ou seja, basta
para a sua configuração a prática da infração pelo agente com o
inimputável, possibilitando a perversão deste.
Nesse diapasão:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
15
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART.
244-B,
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE - ECA. ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ
CORROMPIDO
AO
TEMPO
DOS
FATOS.
ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA N. 500
DO
STJ.
CRIME
FORMAL.
AUSENCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ
HC n.o 311795/MS
2014/0331860-3, Rel. Min. ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
julgado em 16/04/2015, Sexta Turma, publicado em
DJe 29/04/2015).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelos crimes dos
artigos 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do Código Penal, c.c. 244-B da Lei no
8.069/90.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases do crime patrimonial foram fixadas 1/5 (um
quinto) acima dos patamares com fundamento na segunda qualificadora
utilizada com circunstância judicial desfavorável, nos termos da sólida
jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, HC 305.771/AP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 19.05.16; TJSP, Apelação
Criminal 0008811-50.2017.8.26.0099, Rel.a Des.a Gilda Alves Barbosa
Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 13/02/2020; Apelação Criminal
0004327-23.2012.8.26.0404, Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de
Direito Criminal)
e no fato de o crime ter sido praticado durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
16
repouso noturno. Todavia, no caso concreto, reconhecida a majorante do
§ 1o do artigo 155 do Código Penal, vedada a valoração dessa
circunstância nesse momento da dosimetria, sob pena de bis in idem.
Assim, fixo-as 1/6 (um sexto) acima dos mínimos, isto é, 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, por força da atenuante da
confissão espontânea, as sanções retornam aos mínimos de 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na derradeira etapa, as intermediárias sofreram
acréscimo de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento
repouso
noturno obtendo-se 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Por fim, em razão da tentativa, as sanções foram
reduzidas na fração máxima de 2/3 (dois terços), totalizando 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.
Com relação ao delito de corrupção de menores, a
base ficou estabelecida no mínimo de 01 (um) ano de reclusão, sem
alterações na segunda fase, a despeito da confissão espontânea,
porquanto vedada a redução aquém do mínimo (Súmula no 231 do STJ).
Na derradeira etapa, restou aplicado o concurso
material de infrações entre o crime patrimonial e a corrupção de menores.
Todavia, deve ser reconhecido o concurso formal entre tais delitos

mesmo que de espécies distintas
porque ao perpetrar o furto em
conluio com o adolescente, Theo praticou também, no mesmo contexto e
mediante uma única ação, o delito de corrupção de menores. Assim, as
penas do crime mais grave (furto qualificado) serão acrescidas de 1/6 (um
sexto) e, à míngua de outras modificadoras, resultam definitivas 01 (um)
ano e 13 (treze) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no valor
unitário mínimo (sem incidência do acréscimo à sanção pecuniária, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-34.2018.8.26.0570 -Voto no 13255
17
que não prevista tal modalidade de pena no preceito secundário do delito
tipificado no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90).
Correto o regime aberto diante do quantum da
reprimenda e primariedade do apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
período da pena substituída, e prestação pecuniária de 01 (um) salário-
mínimo.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso ministerial e
dá-se parcial provimento ao apelo defensivo para condenar Theo
Coimbra de Abreu como incurso nos artigos 155, §§ 1o e 4o, II e IV, c.c.
14, II, c.c. 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. 65, III, d, c.c. 70, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da
pena substituída, e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e
ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator